Tribunal: TJES
Processo: 5000110-19.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000110-19.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: SCAP CAR ESCAPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. ATRASO NA EXECUÇÃO DE OBRA PARA CONEXÃO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória ajuizada por SCAP Car Escapamentos Peças e Acessórios Ltda., condenando a concessionária ao pagamento de R$ 26.953,82 a título de danos emergentes e lucros cessantes, em razão de atraso na obra de adequação do padrão de entrada de energia para conexão de sistema de microgeração fotovoltaica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há três questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária de energia; (ii) estabelecer se existe nexo causal entre a conduta da apelante e os prejuízos alegados pela recorrente; (iii) determinar se os danos materiais, incluindo os lucros cessantes, foram devidamente comprovados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, enquanto fornecedora de serviço público, é objetiva, conforme o art. 14 do CDC, e pressupõe a ocorrência do dano, a ação ou omissão do fornecedor e o nexo causal entre ambos, excetuando-se as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4)
A documentação juntada aos autos comprova que a obra requerida fora finalizada com atraso de 288 dias, em descumprimento ao prazo de 60 dias estabelecido no art. 34, I, da Resolução 414/2010 da Aneel, não havendo causa excludente de responsabilidade.

5)
A alegação de complexidade da obra não elide a responsabilidade da concessionária, pois tais dificuldades integram o risco da atividade, sendo irrelevantes para fins de afastamento da obrigação indenizatória.

6)
A própria documentação interna da apelante reconhece o descumprimento do prazo regulatório, o que corrobora a tese de falha na prestação do serviço.

7)
As notas fiscais juntadas pela recorrente comprovam os gastos com locação de gerador, caracterizando os danos emergentes, enquanto os lucros cessantes foram quantificados por parecer técnico elaborado por engenheiro eletricista regularmente inscrito no CREA, cuja idoneidade e conteúdo não foram tecnicamente refutados pela apelante.

8)
A impugnação genérica da apelante ao laudo técnico não afasta sua força probatória, considerando a qualificação do profissional signatário e a ausência de contraprova específica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9) Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessionária de energia responde objetivamente pelos danos causados por atraso injustificado na execução de obra de adequação de rede para conexão de sistema fotovoltaico.

2. O descumprimento do prazo estabelecido na Resolução 414/2010 da Aneel configura falha na prestação do serviço.

3. O parecer técnico elaborado por profissional habilitado é apto a comprovar os lucros cessantes, quando não impugnado de forma técnica pela parte contrária.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14, § 3º; CPC, art. 85, § 11; Resolução Aneel nº 414/2010, art. 34, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2449422/BA, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 26.08.2024, DJe 28.08.2024; TJ-RS, AC 70083550046, Rel. Des. Sergio Luiz Grassi Beck, 1ª Câmara Cível, j. 19.02.2020, publ. 09.03.2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Ao que se depreende, a empresa
SCAP CAR ESCAPAMENTOS PECAS E ACESSORIOS LTDA
ajuizou ação de indenização por danos materiais contra a
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
alegando que, após instalar sistema gerador fotovoltaico, a concessionária de energia atrasou a obra de adequação do padrão de entrada de energia, causando-lhe prejuízos financeiros.

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, condenando a apelante ao pagamento de R$ 26.953,82, a título de danos emergentes e lucros cessantes, sob o fundamento de que a EDP, na qualidade de concessionária de serviço público e fornecedora, tem responsabilidade objetiva pelos danos causados por falha na prestação do serviço.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir se houve falha na prestação do serviço por parte da concessionária, se existe nexo causal entre a conduta e os danos alegados pela parte autora e se a prova dos danos materiais é suficiente para manter a condenação imposta na sentença.

De plano, ressalte-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo, portanto, objetiva a responsabilidade da apelante pelos defeitos relativos à prestação do serviço, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, excepcionada tão somente em relação a prova de inexistência de falha, de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14, § do Código de Defesa do Consumidor).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÓBITO POR DESCARGA ELÉTRICA . RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA. CULPA EXCLISIVA DA VÍTIMA. REVISÃO . REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1 .
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior. (AgInt no REsp n . 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.)
2 . No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.3. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2449422 BA 2023/0280062-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2024)

No caso, a pretensão autoral fora deflagrada em razão do alegado atraso na execução de obra de adequação do padrão de energia com o intuito de conectar o sistema de microgeração distribuída fotovoltaica à rede de distribuição da concessionária.

De acordo com o inciso I do artigo 34 da Resolução 414/2010 da Aneel, vigente à época dos fatos, a distribuidora tem o prazo máximo de 60 dias para conclusão das obras de atendimento da solicitação do interessado, quando se tratar de obras na rede de distribuição área de tensão secundária, incluindo a instalação ou substituição de ponto de transformação.

A propósito do tema, a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EXECUÇÃO DE OBRA PARA EXTENSÃO/LIGAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA . ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
A Concessionária deve elaborar e concluir o projeto em no máximo de 30 dias, nos termos do artigo 32 da Resolução nº 414/2010 .2. Além disso, a Concessionária tem prazo de 60 ou 20 dias para a conclusão da obra, consoante prevê o artigo 34 da Resolução nº 414/2010.3
. Hipótese em que o prazo de 30 dias fixado para elaboração e conclusão do projeto e de 120 dias para a conclusão da obra foi desrespeitado .4. Resta configurado o dano moral, uma vez que a situação enfrentada pela parte autora ? demora no fornecimento de energia elétrica em sua residência por mais de quatro anos, ultrapassou \mero dissabor do cotidiano\, sendo intolerável e inaceitável. 5. Não se aplicada a majoração prevista no artigo 85, § 11, do CPC, tendo em vista que a sentença fixou os honorários de sucumbência no limite legal .RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70083550046 RS, Relator.: Sergio Luiz Grassi Beck, Data de Julgamento: 19/02/2020, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/03/2020)

Conforme se verifica da própria documentação interna da EDP (IDs 14657830 e 14657824), a solicitação para adequação da rede fora protocolada pela apelada em
26 de agosto de 2021
e, embora o prazo regulamentar para a conclusão da obra fosse de
60 dias
, esta apenas foi finalizada em
10 de junho de 2022
, o que corresponde a atraso de
288 dias
.

A alegação da apelante de que a demora se deu em razão da "complexidade da obra", que supostamente teria demandado a troca de 76 metros de cabo, é insuficiente para justificar a inobservância do prazo legal, pois tal circunstância se enquadra no risco da própria atividade econômica da concessionária e não configura excludente de responsabilidade.

Ademais, a inconsistência da tese defensiva é corroborada por um dos próprios registros internos da empresa, que admite expressamente que a obra fora concluída "
em atraso no prazo regulatório
" (Id 14657830, p. 11), o que por si só, já evidencia o ilícito e a negligência da apelante.

No que se refere aos danos materiais, as notas fiscais apresentadas pela apelada (Ids 14657800-14657818), embora impugnadas pela EDP, demonstram gastos com a locação de gerador para suprir a necessidade de energia durante o período de inércia da concessionária, configurando os danos emergentes.

Igualmente, os lucros cessantes foram devidamente comprovados por meio de parecer técnico (Id 14657816), que quantificou a perda de
33.444 kWh
de energia que deixou de ser gerada e injetada na rede, resultando em um prejuízo econômico direto.

Ainda que a apelante tenha impugnado genericamente o documento, alegando sua unilateralidade, os autos revelam que o parecer fora elaborado e assinado por Vinicius Viana dos Santos, Engenheiro Eletricista devidamente registrado no CREA-ES sob o número 46387/D.

A qualificação profissional do signatário confere ao documento o status de prova técnica e especializada, sendo apto a comprovar a quantificação do prejuízo sofrido pela apelada.

A tese da concessionária de que o parecer não teria lastro probatório se esvazia, portanto, diante da prova material produzida por profissional habilitado, cuja expertise não fora refutada de forma técnica pela EDP.

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso
e a ele nego provimento
.

Via de consequência,
major
o
os honorários advocatícios
em 2%
,
nos termos do §
11
do artigo 85 do CPC
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão de 29.09 a 03.10.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.